Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-81.2020.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA ROSA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 429.172.041-68 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 14 MESES DE PAGAMENTO DE FATURAS, UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora ANA ROSA MARQUES DE ALMEIDA, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 170,48 (cento e setenta reais e quarenta e oito centavos), contrato n° 0264043891, disponibilização 23/06/2017, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

A recorrida afirma que, a parte autora efetuou migração de seu número pré-pago, para pós-pago, tendo efetuado o
pagamento das faturas por 14 meses
.
Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

3.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
pagamentos realizados durante 14 meses, faturas com mesmo endereço informado na inicial, e longo extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,
devendo a ação que condenou a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral e declaração de inexistência de débito, ser reformada para improcedência.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor
ANA ROSA MARQUES DE ALMEIDA
, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 170,48 (cento e setenta reais e quarenta e oito centavos), contrato n° 0264043891, disponibilização 23/06/2017, além de reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente.

O autor apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020